Tribunal: TJPA
Processo: 0810503-62.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810503-62.2023.8.14.0006

APELANTE: ANA MARIA DE LIMA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DRENAGEM URBANA. SANEAMENTO BÁSICO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ana Maria de Lima Ferreira contra sentença da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta em face do Município de Ananindeua. A autora alegou que sua residência sofreu danos estruturais e alagamentos em razão de obras públicas de pavimentação iniciadas em 2016, e requereu que o ente municipal fosse compelido a adotar medidas de saneamento básico e drenagem urbana. A sentença de primeiro grau entendeu que não houve comprovação suficiente dos danos alegados, nem da omissão estatal, julgando improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Ananindeua pode ser responsabilizado por omissão na prestação de serviços públicos de drenagem e saneamento básico; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial requerida pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo prova de conduta negligente, dano e nexo causal, o que não foi demonstrado de forma suficiente nos autos.

4.

A autora não apresentou provas robustas da omissão estatal nem da relação direta entre as obras públicas e os danos alegados, limitando-se a apresentar fotografias e ofício sem resposta.

5.

O indeferimento da prova pericial encontra respaldo no art. 370 do CPC, cabendo ao juiz a avaliação sobre sua necessidade e utilidade, não havendo cerceamento de defesa quando o juízo entende haver elementos suficientes para o julgamento.

6.

A ausência de quesitos e indicação de assistente técnico por parte da autora reforça a desnecessidade da perícia.

7.

A invocação de direitos fundamentais como o saneamento básico exige, para fins de condenação estatal, a demonstração de violação concreta, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige prova da conduta negligente do ente público, da ocorrência do dano e do nexo causal entre ambos.

2.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova pericial considerada desnecessária à luz dos elementos constantes nos autos.

3.

A condenação do Poder Público por falha na prestação de serviços públicos pressupõe a demonstração concreta da omissão estatal e seus efeitos diretos sobre a parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, IX, e 37, § 6º; CPC, arts. 370 e 373, I; Lei nº 11.445/2007, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 727.678/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.11.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.797.792/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 06.03.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANA MARIA DE LIMA FERREIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Historiando os fatos, Ana Maria de Lima Ferreira ajuizou a ação suso mencionada em face do Município de Ananindeua, alegando ser possuidora de imóvel situado à Estrada Santa Maria, nº 70, Park Laranjeiras, em Ananindeua, o qual passou a sofrer prejuízos decorrentes de obras públicas iniciadas em sua rua no ano de 2016, voltadas à pavimentação asfáltica da via.

Sustentou que referidas obras resultaram em diversos prejuízos à estrutura da residência da autora, ocasionando
alagamentos recorrentes
,
danos estruturais
e
inviabilização da drenagem adequada das águas pluviais
.
A autora relatou ter procurado solucionar administrativamente o problema, tendo oficiado a municipalidade para realização de perícia técnica no local, sem, contudo, obter qualquer resposta ou providência efetiva do ente público. Ao final, requereu, em síntese, a condenação do Município de Ananindeua à adoção de medidas concretas de saneamento básico e drenagem urbana na localidade em questão, de modo a evitar novos alagamentos e preservar a integridade física do imóvel.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“
Logo, ausente omissão do Município, não deve o ente público ser responsabilizado pelas obras de drenagem, especialmente a construção de barragens, tubulações, valas, esgotos ou similares para impedir o alagamento da propriedade, já que, a Autora não comprovou os danos causados pelas obras de saneamento básico.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sucumbente, condeno o Autor ao pagamento das despesas com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários ao patrono da Requerida que fixo, com fundamento no art. 85, § 2º do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.320,00 – um mil trezentos e vinte reais), o que fica suspenso diante da gratuidade. Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando-se a competente baixa processual. Sem remessa necessária. Publique-se. Intime-se.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação sustentando, inicialmente, a tempestividade do recurso, além de ressaltar estar dispensada do preparo recursal por ser beneficiária da gratuidade da justiça, conforme já reconhecido nos autos originários.

No tocante ao mérito, a apelante impugnou frontalmente os fundamentos da sentença, aduzindo, em síntese, que o
Município de Ananindeua é responsável legal pela implementação, manutenção e funcionamento do sistema de saneamento básico e drenagem urbana
,
conforme prevêem o artigo 23, inciso IX, da
Constituição Federal
,
e os artigos da
Lei nº 11.445/2007
, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Ressaltou que o Poder Público tem o dever de garantir o
escoamento adequado das águas pluviais
e a conservação da infraestrutura urbana, especialmente em áreas residenciais densamente habitadas, sendo esse um direito fundamental vinculado à
dignidade da pessoa humana
, à

saúde pública

e ao

direito à moradia
.

Aduziu, em segundo lugar, que houve omissão do ente público, devidamente demonstrada pelo ofício encaminhado pela Defensoria Pública, que ficou sem resposta, e pelas fotografias apresentadas nos autos, que comprovam os alagamentos e os danos estruturais à residência da apelante, situação que, segundo a defesa da apelante, demanda a responsabilização objetiva do ente público pelos danos urbanísticos causados pela má execução das obras de pavimentação.

Criticou também a decisão de primeiro grau por
indeferir a realização de prova pericial
, mesmo tendo sido expressamente requerida na exordial, sustentando que o magistrado a quo incorreu em
cerceamento de defesa
, uma vez que as fotografias apresentadas, embora elucidativas, não poderiam substituir a perícia técnica como meio de comprovação da extensão dos danos e da responsabilidade estatal.

Asseverou, ademais, que o direito ao saneamento básico é direito fundamental social, integrante do núcleo mínimo do direito à saúde e à moradia digna, protegido por tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Nesse sentido, defendeu que a sentença recorrida afronta não apenas a legislação infraconstitucional, mas também preceitos constitucionais e internacionais.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que fosse reformada a sentença e julgada procedente a ação, determinando-se que o Município de Ananindeua seja condenado a realizar as obras de drenagem e saneamento básico na localidade. Subsidiariamente, caso não se entenda assim, postulou a reabertura da instrução processual para a realização de perícia técnica. Requereu, ainda, a condenação do apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, a serem revertidos ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP.

Devidamente intimado, o Município de Ananindeua deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão lavrada nos autos.

Por fim, o Ministério Público, em manifestação da lavra do 3º Procurador de Justiça, informou não vislumbrar hipótese de intervenção do Parquet, considerando tratar-se de demanda de cunho eminentemente patrimonial, sem reflexo direto em interesse público, social, de incapaz ou litígios coletivos de terra rural ou urbana, deixando de emitir parecer e devolvendo os autos à Relatoria para prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Ana Maria de Lima Ferreira, porquanto tempestivo e dotado de regularidade formal, sendo a parte apelante beneficiária da gratuidade da justiça, conforme decisão nos autos de origem. Passo, pois, à análise do mérito recursal.

A controvérsia trazida a esta instância revisora cinge-se à pretensão da autora/apelante de ver reconhecida a responsabilidade do Município de Ananindeua por suposta omissão no dever de prover infraestrutura urbana adequada, especialmente no que tange à drenagem e ao saneamento básico da via pública onde está localizado o imóvel da requerente, situado à Estrada Santa Maria, nº 70, Park Laranjeiras, no Município de Ananindeua.

A r. sentença de primeiro grau, julgou improcedente o pedido, por considerar ausente comprovação idônea dos danos alegados pela autora, bem como de eventual omissão do ente municipal. Irresignada, a apelante sustenta em suas razões recursais que restou configurada a omissão estatal e que a prova documental seria suficiente a demonstrar os prejuízos sofridos, sendo, ademais, equivocada a recusa do juízo em permitir a realização de prova pericial.

Pois bem. Inicialmente, impende destacar que, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal,
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Trata-se da consagração do regime da responsabilidade objetiva do Estado, que exige, como pressupostos, a existência de uma conduta estatal (comissiva ou omissiva), o dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre ambos. Contudo, a configuração da responsabilidade estatal por omissão, diferentemente da modalidade comissiva, exige a demonstração da falha específica do ente público no cumprimento de um dever legal específico de agir, e não apenas a existência genérica de um dano.

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil por omissão estatal possui caráter subjetivo, sendo necessário comprovar a conduta negligente, imprudente ou omissa do ente público, bem como o nexo de causalidade com o dano alegado. Nesse sentido:

“A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa e do nexo de causalidade entre a omissão e o dano. Precedentes.” (STJ, AgRg no AREsp 727.678/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Por outro lado, cumpre destacar que a obrigação do Estado (em sentido amplo), em prover infraestrutura urbana, notadamente no tocante ao saneamento básico e à drenagem de águas pluviais, encontra respaldo na Constituição da República, que estabelece, em seu artigo 23, inciso IX, a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para "promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico".

Por sua vez, a Lei nº 11.445/2007, que dispõe sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico, reforça tal incumbência ao estabelecer, em seu artigo 2º, que os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base em princípios como a universalização do acesso, integralidade e eficiência.

Ocorre que, no caso sub judice, a análise probatória conduz à conclusão de que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à demonstração de suas alegações fáticas, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Conforme se extrai dos autos, a parte autora limitou-se a juntar três fotografias/vídeos e um ofício endereçado à Prefeitura de Ananindeua, documentos estes que não demonstram, de forma inequívoca, a existência de omissão estatal relevante ou o nexo de causalidade entre a atuação administrativa e os alegados prejuízos materiais. Os documentos constantes dos autos não demonstram, com a robustez probatória exigida, que houve omissão específica do Município de Ananindeua, tampouco demonstram o nexo de causalidade entre a obra pública e o alegado agravamento da situação de alagamentos.

Ainda que seja inquestionável o dever do ente público de garantir condições mínimas de habitabilidade e infraestrutura urbana à população, o reconhecimento de sua responsabilidade civil exige demonstração clara e objetiva de três elementos cumulativos: (i) a existência do dano, (ii) a conduta comissiva ou omissiva imputável à Administração e (iii) o nexo de causalidade entre ambos.

No presente caso, não se vislumbra prova cabal da existência de dano relevante causado por alagamentos ou precariedade da via pública. As fotografias juntadas aos autos não revelam os alegados prejuízos de forma contundente, tampouco há elementos técnicos que evidenciem instabilidade estrutural da residência da autora ou mesmo anormalidade significativa na drenagem da rua onde situada.

Ainda que a parte autora tenha requerido a produção de prova pericial, o indeferimento pelo juízo singular encontra amparo na sistemática do art. 370 do Código de Processo Civil, segundo o qual compete ao magistrado, como destinatário das provas,
avaliar a necessidade e a utilidade de sua produção, sendo-lhe facultado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias
. A mera alegação genérica de alagamentos e danos estruturais, desacompanhada de documentos técnicos ou laudos preliminares que evidenciem a relação entre as obras municipais e os prejuízos experimentados, não justifica, por si só, a reabertura da instrução processual. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA.
SÚMULA N. 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.

2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes.
Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
COBRANÇA.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA
. REVISÃO DO JUÍZO. SÚMULA
7
/STJ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA
280
/STF. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS
284
/STF E 283/STF.

1. O presente recurso foi interposto na vigência do
CPC/2015
, razão pela qual incide o Enunciado Administrativo n. 3/STJ:"Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC
".

2. Não se conhece do recurso quanto aos arts.
11
,
141
,
489
e
1.022
do
CPC/2015
, quando as razões recusais cingem-se à alegação genérica de violação e não indicam, de forma clara e objetiva, as questões acoimadas de vício, com a demonstração de sua relevância para o deslinde da causa, a ensejar o rejulgamento dos aclaratórios na origem. Incidência do óbice da Súmula
284
/STF.

3. O órgão julgador decidiu a questão da cobrança do consumo de água e da coleta de esgoto à luz do suporte documental dos autos e da legislação estadual aplicável ao caso, afastando a alegação de cerceamento de defesa, indeferindo produção da prova requerida sem pertinência.

4. Isso considerado, entendimento diferente do disposto no acórdão requer o reexame do suporte fático e a interpretação da legislação local que suporta a conclusão firmada no acórdão - ambas as medidas inviáveis no âmbito do recurso especial, por força das Súmulas
7
/STJ e 280/STF.

5. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas inúteis ou protelatórias. Precedentes.

6. Configura deficiência da fundamentação recursal a apresentação de razões dissociadas, que não impugnam fundamentação do acórdão por si só suficiente para manter o entendimento expendido. Aplicação das Súmulas
284
e
283
do STF.

7. Agravo interno não provido.

(
AgInt no AREsp n. 1.797.792/SP
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Como bem leciona Fredie Didier Jr.:

“A produção de prova pericial não é obrigatória, sendo facultada ao juiz a sua dispensa quando entender que os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento da causa, conforme o art. 370 do CPC.”
(DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 2. Salvador: Juspodivm, 2021)

No que se refere ao pedido subsidiário de anulação da sentença para que fosse oportunizada a realização de perícia técnica, é de se considerar que a parte autora permaneceu inerte em indicar assistente técnico ou formular quesitos, mesmo após a contestação, tampouco comprovou a imprescindibilidade do referido meio de prova, circunstâncias estas que autorizam o indeferimento motivado pelo magistrado.

De mais a mais, ainda que o Poder Judiciário deva atuar na concretização dos direitos fundamentais, inclusive os de cunho social, como é o caso do direito ao saneamento básico, tal atuação não prescinde da observância dos requisitos legais e processuais, especialmente no que tange à distribuição do ônus da prova e à demonstração do alegado.

A ausência de demonstração da responsabilidade direta e específica do ente público impede o acolhimento da pretensão indenizatória ou de condenação em obrigação de fazer, sob pena de vulneração ao princípio da legalidade e da própria segurança jurídica.

Conforme bem destacado pelo juízo sentenciante, não há elementos suficientes a demonstrar que os alagamentos ou danos narrados resultem de conduta omissiva atribuível ao Município de Ananindeua, inexistindo, pois, fundamentos fáticos e jurídicos que justifiquem a reforma da sentença.

Por fim, a alegação de ofensa ao direito fundamental ao saneamento básico, embora relevante sob a perspectiva principiológica, não se sustenta na hipótese em apreço, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem a falha da Administração Pública em cumprir tal dever em relação à situação específica da parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de Apelação, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/10/2025